Tribunal: TJMT
Processo: 1035485-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035485-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.401.920/0001-23 (AGRAVANTE), AGILMAR RAIMUNDO DA SILVA - CPF: 559.400.211-15 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):
RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO(S):
AGILMAR RAIMUNDO DA SILVA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007 DO CPC. COMPLEMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO
C
O
N
H
E
C
I
D
O

E

DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, em virtude da ausência de comprovação do preparo no prazo legal. O agravante alegou erro material, sustentando que o pagamento foi feito tempestivamente e que a diferença de tempo seria ínfima, não justificando a inadmissão do recurso. Requereu o prosseguimento do feito com base nos princípios da boa-fé, primazia do julgamento do mérito e acesso à justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o pagamento do preparo recursal, embora tempestivo, sem a devida comprovação no prazo legal, afasta a deserção prevista no art. 1.007 do CPC; e

(
ii
) saber se o novo recolhimento realizado de forma simples, após a intimação, pode ser aceito como preparo em dobro, nos termos do § 4o do mesmo dispositivo legal.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.007, § 4o, do CPC, exige que, não havendo comprovação do preparo no ato da interposição, a parte seja intimada para recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

4. No caso concreto, embora intimada, a parte agravante não efetuou o recolhimento em dobro, tendo apenas apresentado novo comprovante de pagamento simples.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que, nessa hipótese, a complementação é vedada, devendo haver novo recolhimento integral em dobro, sob pena de deserção.

6. A aplicação dos princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas não afasta a exigência legal expressa, sobretudo quando a parte teve oportunidade de sanar o vício e não o fez adequadamente.

7. Inexistência de erro material ou fundamento novo apto a infirmar os termos da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O pagamento do preparo recursal, ainda que tempestivo, sem a respectiva comprovação nos autos no prazo de 48 horas, atrai a aplicação do art. 1.007, § 4o, do CPC.

2. Intimado para recolher o preparo em dobro, o recorrente deve realizar novo pagamento integral nesse formato, sendo vedada a mera complementação da guia anteriormente paga.

3. A inobservância da exigência legal configura deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso, nos termos da jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o; CC, art. 132, § 4o; L. 11.077/2020 (MT); Resolução TJMT/OE no 02/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra decisão proferida em ID.
322869372
, que não conheceu do recurso de
agravo de instrumento
ante a sua deserção.

A parte agravante alega que a decisão proferida pelo eminente Relator incorreu em evidente erro material ao deixar de conhecer o Agravo de Instrumento sob o argumento de ausência de comprovação do preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Afirma que o prazo de 48 horas úteis teve início em 09/10/2025, às 15h01min42s (quinta-feira), sendo interrompido nos dias 11 e 12/10/2025 (sábado e domingo) e retomando-se automaticamente às 00h00 do dia 13/10/2025 (segunda-feira).

Sustenta que o termo final ocorreu em 13/10/2025, às 15h01min42s, e que o comprovante de pagamento foi juntado às 16h46min28s do mesmo dia, ou seja, cerca de 1h44min46s após o término do prazo, diferença ínfima que não tem o condão de caracterizar intempestividade, sobretudo diante da boa-fé processual e da ausência de prejuízo à marcha processual.

Argumenta que o não conhecimento do agravo, baseado em erro material, viola os princípios da boa-fé processual, da primazia do julgamento do mérito (
arts
. 4o e 6o do CPC) e do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF).

Diante disso, requer o reconhecimento da regularidade do Agravo de Instrumento e o consequente prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):
RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO(S):
AGILMAR RAIMUNDO DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão proferida por este relator no ID.

322869372
, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento ante a sua deserção.

A parte agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro material ao não conhecer o Agravo de Instrumento por suposta ausência de comprovação do preparo no prazo de 48 horas.

Argumenta que o prazo iniciou em 09/10/2025 às 15h01min42s, foi suspenso no fim de semana e terminou em 13/10/2025 às 15h01min42s, sendo o comprovante juntado às 16h46min28s do mesmo dia, com atraso ínfimo.

Defende que tal circunstância não caracteriza intempestividade, invocando os princípios da boa-fé processual, primazia do mérito (
arts
. 4o e 6o do CPC) e acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF).

Requer o reconhecimento da regularidade do recurso e o prosseguimento do feito.

Com relação a decisão monocrática, ora agravada, esta restou assim fundamentada:

“
Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra decisão proferida (ID. 208230535 autos de processo n. 0000056-28.2016.8.11.0022) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que indeferiu o pedido de penhora dos vencimentos do executado.

Conforme se verifica da decisão de ID. 321700366, foi determinada a intimação do Agravante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo legal, ou seja, que foi recolhido dentro das 48h após a distribuição do recurso, conforme determina a Lei n. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/3/2021, que altera o art. 46 da Resolução n. 03/2018 TP/TJMT, e, não tendo sido cumprida essa determinação, que procedesse o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção.

Consoante se verifica do comprovante de recolhimento de preparo juntado em ID. 321798364, o Agravante realizou o pagamento do preparo na modalidade simples, deixando de atender a determinação anterior.

É o relatório. Decido.

Desta forma, uma vez que o preparo não foi pago e apresentado nos autos no prazo estabelecido pelo Relator, o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade, devendo ser aplicado ao caso os artigos, 1007, 101 e 932, III, todos do Código de Processo Civil, os quais permitem ao relator negar seguimento monocraticamente ao recurso, transcrevo
:

“
Art.
1.007
.No
ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

[...]

§ 2
o
A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”.

Art. 101. [...]

§ 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

" Art. 932:Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

[...]

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível."

Nesse sentido, também dispõe o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:

“Art. 51 – Compete ao relator:

VII –
Negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível
, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior (...)”.
(Destaquei)

Destarte, o não cumprimento do disposto no art. 1.007, §4o do CPC no recolhimento do preparo recursal, mesmo após a intimação do advogado do Agravante, impõem o reconhecimento da deserção e por conseguinte o não conhecimento monocraticamente do presente recurso.

Nesse sentido se manifesta a doutrina:

“
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer)
. Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício. [...]
Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso
.
[...] Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito
[...] Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade,
se sanável for
.
[...]
”

(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079).

“[...]
O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.
[...]”.
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946).

Na mesma vertente tem se posicionado a jurisprudência em casos análogos,
in
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO E INCORRETO. DESERÇÃO RECONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto, por ausência de recolhimento do preparo recursal na forma exigida pelo art. 1.007 do CPC e pela legislação estadual. O agravante alega que o pagamento das custas foi efetuado tempestivamente, mas não foi juntado aos autos no prazo legal, requerendo a reconsideração da penalidade de deserção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a ausência de juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal no prazo de 48 horas pode ser sanada mediante posterior comprovação do recolhimento simples, evitando a deserção;

(
ii
) a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de preparo deve ser reformada diante das alegações de formalismo excessivo e violação ao princípio do acesso à justiça.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.007, § 4o, estabelece que, não sendo comprovado o recolhimento do preparo no prazo legal, o recorrente será intimado para fazê-lo em dobro, sendo vedada a mera complementação.

4. A legislação estadual (Lei n.o 11.077/2020 e Resolução TJMT/OE n.o 02/2021) exige que o preparo seja comprovado em até 48 horas contadas minuto a minuto a partir da interposição do recurso.

5. Ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo, a ausência de sua juntada aos autos e a posterior apresentação fora do prazo, sem o recolhimento em dobro, configura descumprimento da norma legal e enseja a penalidade de deserção.

6. A decisão agravada oportunizou à parte a regularização da situação, mas esta optou por não efetuar o recolhimento em dobro, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa, formalismo excessivo ou afronta aos princípios processuais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
O comprovante do preparo recursal deve ser juntado aos autos no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, conforme exigência legal e regulamentar. 2. A ausência de juntada do preparo no prazo impõe o recolhimento em dobro, sendo vedada a simples complementação. 3. A ausência de recolhimento em dobro, mesmo após intimação, acarreta a deserção do recurso.
4. A observância das regras formais de admissibilidade recursal não configura cerceamento de defesa ou formalismo indevido quando respeitados os princípios do contraditório e da cooperação processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o; Código Civil, art. 132, § 4o; LINDB, art. 3o; Lei Estadual n.o 11.077/2020; Resolução TJMT/OE n.o 02/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2044410/SP,
DJe
30/08/2023; STJ,
AgInt
no RMS 60928/PR,
DJe
11/02/2020; TJMT,
AgR
Cível 1001975-23.2024.8.11.0000,
DJe
30/05/2024; TJMT, AI 1024728-08.2023.8.11.0000,
DJe
27/11/2023.

(N.U 1028507-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025) -Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL INTEMPESTIVO E INSUFICIENTE. RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO E EM DESCONFORMIDADE COM A INTIMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Domingos Gaspari contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ante a ausência de preparo recursal adequado, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.

2. O recorrente alegou ter efetuado o pagamento das custas, ainda que em guias separadas, e requereu o conhecimento do recurso, sustentando ausência de má-fé e aplicabilidade dos princípios da boa-fé processual e da primazia do julgamento do mérito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o recolhimento do preparo recursal em valor dobrado, porém realizado fora do prazo e em desacordo com os termos da intimação, supre o requisito de admissibilidade previsto no art. 1.007, §§4o e 5o, do CPC.

III. Razões de decidir

4. O preparo recursal é requisito objetivo de admissibilidade.
A inobservância da intimação para pagamento em dobro configura hipótese de deserção, ainda que realizado posteriormente.

5.
O recolhimento intempestivo das custas, em valor simples e fora dos parâmetros exigidos, inviabiliza o conhecimento do recurso, independentemente de prejuízo ou má-fé.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é pacífica ao afirmar a impossibilidade de complementação extemporânea do preparo recursal, por expressa vedação do §5o do art. 1.007 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

8. "1.
O preparo recursal deve ser realizado de forma tempestiva e nos termos da intimação judicial, sob pena de deserção.

9. O recolhimento extemporâneo, ainda que em valor dobrado, não supre o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 1.007, §§4o e 5o, do CPC."

(N.U 1023261-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 23/09/2025) -Grifei

Importa destacar que o art. 1.007, §5o do CPC veda expressamente a possibilidade de complementação das custas, de modo que não há como sanar o recolhimento do preparo realizado de forma diversa da qual foi determinada.

Assim, constatada a ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro no prazo designado, resta inviabilizado o conhecimento do presente recurso, porquanto não preenche o pressuposto de admissibilidade de regularidade formal (recurso deserto).

Diante do exposto,
não conheço
do vertente
recurso
, com fulcro no artigo 932, c/c 1.007, do Código de Processo Civil.”

A decisão agravada, ao não conhecer do agravo de instrumento, o fez com fundamento na ausência de comprovação do preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007 do CPC.

A norma é clara ao dispor que, não comprovado o preparo no ato de interposição, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, dentro do prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

Desse modo, foi determinado o recolhimento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção (id.
321700366
).

Após, sobreveio a seguinte certidão:

“Certifico em cumprimento ao r. despacho de id. 321700366, que em 13/10/2025, foi efetuado o pagamento da Guia n. 81851, na forma simples, referente ao preparo deste Recurso, conforme id. 321798363.”

Como é cediço, a parte tem o dever de comprovar o preparo no ato de interposição do recurso (art. 1.007, caput, do CPC), sendo que a ausência do adiantamento dessa despesa não acarreta automaticamente a inadmissibilidade recursal, mas sim impõe a sanção do pagamento em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC),
in
verbis
:

“Art. 1.007.

No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
” (
grifei
). (...)

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.”

No caso concreto, embora intimada, a agravante limitou-se a recolher o preparo simples, conforme certificado pela Secretaria Judicial, não atendendo integralmente à determinação.

O princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto nos
arts
. 4o e 6o do CPC, não autoriza o afastamento de requisito legal expresso, cuja finalidade é assegurar a boa-fé e a regularidade do contraditório, e não substituir a diligência da parte no cumprimento das determinações processuais.

Assim, não há afronta aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do mérito ou do acesso à justiça, uma vez que foi oportunizado ao recorrente sanar o vício que inviabilizaria a admissibilidade do recurso, mas este, de forma consciente, deixou de observar a norma legal, sujeitando-se às consequências de sua própria conduta.

Dessa forma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE NA
COMPROVAÇÃO .
COMPLEMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I .
CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão nos autos de embargos de terceiro, em razão da ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal, nos moldes do art. 1.007 do CPC, da Lei Estadual no 11 .077/2020 e da Resolução TJMT/OE no 02/2021. O agravante alegou que o pagamento fora efetuado no prazo, embora não comprovado oportunamente, e que teria realizado novo recolhimento, pleiteando seu reconhecimento como pagamento em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 .
Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento do preparo, realizado dentro do prazo, mas sem comprovação nos autos, supre a exigência legal; e (
ii
) estabelecer se o novo pagamento simples efetuado após intimação pode ser considerado como recolhimento em dobro, sanando o vício inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, em seu
art
. 1.007, § 4o, exige que o preparo não comprovado no ato da interposição seja recolhido em dobro após intimação, sob pena de deserção.

4. A legislação estadual (Lei
n .o
11.077/2020) e a Resolução TJMT/OE n.o 02/2021 fixam o prazo de 48 horas para a juntada da guia do preparo, contadas de forma contínua e ininterrupta, hora a hora.

5 .
A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ veda expressamente a complementação do valor do preparo após a intimação, exigindo novo recolhimento integral em dobro, e não apenas a complementação da quantia anteriormente paga.

6. O agravante, embora intimado, não recolheu o preparo em dobro, tendo apenas complementado o valor da guia anterior, providência que não supre a exigência legal, caracterizando, assim, deserção.

7 .
O princípio da instrumentalidade das formas não pode ser invocado para afastar norma processual cogente, sobretudo quando foi oportunizado ao recorrente sanar o vício de forma adequada.

8. Não se vislumbra fundamentação nova apta a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual deve ser mantida.

IV .
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pagamento do preparo recursal, ainda que tempestivo, sem a respectiva comprovação nos autos no prazo de 48 horas, atrai a aplicação do
art
. 1.007, § 4o, do CPC.

2. Intimado para recolher o preparo em dobro, o recorrente deve realizar novo pagamento integral nesse formato, sendo vedada a mera complementação da guia anteriormente
paga .

3. A inobservância da exigência legal configura deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso, nos termos da jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .007, §§ 2o, 4o e 5o; CC, art. 132, § 4o; Lei Estadual no 11.077/2020; Resolução TJMT/OE no 02/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2044410/SP,
Rel
. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28/08/2023,
DJe
30/08/2023; STJ,
AgInt
no RMS 60928/PR, Rel.
Min .
Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 04/02/2020,
DJe
11/02/2020; TJMT, AI 1014199-90.2024.8 .11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias,
j .
14/05/2025, DJE 14/05/2025; TJMT,
AgR
1001975-23.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27/05/2024, DJE 30/05/
2024 .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10188373520258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 27/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2025) (grifo nosso)

Destarte, não se verifica qualquer equívoco ou omissão a ser reparada, sendo a decisão irretocável em seus fundamentos, porquanto observou a legislação processual aplicável e a jurisprudência consolidada acerca da matéria.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão de Id.
322869372
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025